Tribunal: TJMT
Processo: 0012274-46.2015.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012274-46.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALENTIM & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.547.214/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), MADEIREIRA GARCA EIRELI - EPP - CNPJ: 33.050.055/0001-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – DANOS MORAIS COLETIVOS – RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – DANO MORAL DIFUSO
– CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

3. O valor fixado a título de danos morais difusos
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o
quantum
deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Madeireira Garça Eireli
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000246-13.2010.8.11.0018, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos da exordial, para condenar o particular ao pagamento de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) a título de danos morais coletivos.

Destaco que a presente demanda visa o cumprimento de obrigação relativa à responsabilização cível pelos danos causados à coletividade, em razão do recebimento e depósito de 242,010 m3 de madeiras em toras e serradas, bem como a venda de 52,428m3 de madeiras serradas, sem licença do órgão ambiental competente.

Nas razões recursais, o apelante alega não ter sido demonstrado o ilícito ambiental praticado e que os documentos emanados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) não têm o condão de condenar a particular ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada (id. 109441485).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaça os argumentos tecidos e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 109441485).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 125502182 opinou pelo desprovimento do Apelo, e, por via de consequência, pela manutenção da sentença vergastada.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141323169).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Madeireira Garça Eireli
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000246-13.2010.8.11.0018, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos da exordial, para condenar o particular ao pagamento de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) a título de danos morais coletivos.

A presente demanda visa o cumprimento de obrigação relativa à responsabilização cível pelos danos causados à coletividade, em razão do recebimento e depósito de 242,010 m3 de madeiras em toras e serradas, bem como a venda de 52,428m3 de madeiras serradas, sem licença do órgão ambiental competente.

Em seu Apelo, a recorrente assim requer:

Em face do exposto, a Apelante requer seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo a quo, reconhecendo a ofensa ao princípio da legalidade, para julgar improcedente a ação civil pública proposta MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MADEIREIRA GARÇA LTDA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante pede, caso provido o recurso de apelação interposto, pela condenação da parte Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados nos termos dispostos nos parágrafos do art. 85 do CPC.

Pois bem.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos, que em operação fiscalizatória realizada pelos fiscais do IBAMA foi lavrado Auto de Infração por
“receber, adquirir ou ter em depósito 242,010 m3 de madeira sem licença do órgão competente, sendo 46,756 m3 de toros, 195,254 m3 de madeira serrada”
, além de comercializar 52,428 m3 de madeira serrada de diversas essências sem licença outorgada pelo órgão competente.

Como é sabido, o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores do IBAMA, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é prova da ocorrência do dano ambiental, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Para desconstituir o auto lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta, portanto, tomo-o por ato administrativo plenamente válido.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Por se tratar de dano difuso e a atividade desenvolvida (madeireira) não comportar a recuperação
in natura,
entendo ser acertada a indenização por dano moral coletivo, até mesmo porque é a sociedade que sofre os prejuízos dos desmatamentos e comercialização de madeira sem observância da legislação ambiental.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que o mesmo
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o valor fixado (R$ 59.000,00) deve ser mantido, não havendo que se falar em reforma da sentença impugnada.

Dessa forma, por atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda estar em consonância com os valores fixados em processos semelhantes em trâmite neste Tribunal de Justiça, não é o caso de modificação do
quantum
arbitrado.

Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE MADEIRAS EM TORA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – DANO MORAL DIFUSO – CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.
3. O valor fixado a título de danos morais difusos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0017275-12.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Por fim, pontuo que não
é caso de condenação/majoração de honorários, pois incabíveis na espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022